Tribunal: STF
Processo: RHC 272600
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.026.009, in verbis: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em oito oportunidades, à pena de 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, 52 dias-multa e perda do cargo público de vereador, reconhecida a continuidade delitiva apenas entre os FATOS 03, 04 e 05 e mantido o concurso material quanto aos FATOS 02, 06, 07 e 08. 
2. A Defesa, no habeas corpus, alegou constrangimento ilegal em razão: (i) da manutenção do concurso material entre os FATOS 02, 06, 07 e 08, pleiteando o reconhecimento de continuidade delitiva entre os FATOS 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, com aplicação do art. 71, caput, do Código Penal, na fração de 2/3; e (ii) da negativa de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), sob o argumento de que a denúncia é posterior à Lei n. 13.964/2019 e a recusa ministerial careceria de fundamentação idônea, por exigir confissão prévia e considerar a soma das penas. 
3. O Tribunal estadual, em apelação, declarou a prescrição do FATOS 01, reconheceu a continuidade delitiva apenas entre os FATOS 03, 04 e 05, manteve o concurso material quanto aos FATOS 02, 06, 07 e 08, redimensionou a pena e determinou a perda do cargo público (art. 92, I, “b”, do CP), afastando a continuidade delitiva e a possibilidade de ANPP por manifestação legal do Ministério Público pela inviabilidade do acordo. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, mantendo-se a negativa do ANPP. Em seguida, o habeas corpus foi monocraticamente não conhecido, decisão impugnada no agravo regimental, em que a parte agravante reitera os pedidos de reconhecimento de continuidade delitiva ampla e de remessa dos autos ao Ministério Público para ANPP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus, reconhecer a continuidade delitiva entre todos os fatos (02 a 08), afastando o concurso material fixado pelas instâncias ordinárias. 
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao acordo de não persecução penal (ANPP), seja por ausência de confissão formal e circunstanciada, seja pela soma das penas e pela caracterização de conduta criminosa reiterada, bem como se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a oferecer o acordo ou a reavaliar sua recusa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença cumulativa de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), afastando a mera reiteração de condutas, que se aproxima da habitualidade criminosa. A revisão dessa conclusão demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
7. As instâncias ordinárias concluíram que apenas os FATOS 03, 04 e 05 foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, legitimando a continuidade delitiva entre eles, e mantiveram o concurso material quanto aos FATOS 02, 06, 07 e 08 em razão da quebra do requisito temporal e da habitualidade criminosa, inexistindo ilegalidade flagrante que autorize a intervenção desta Corte para ampliar o reconhecimento de crime continuado. 
8. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, possui natureza de negócio jurídico pré-processual, não constituindo direito subjetivo do investigado ou acusado, configurando faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. 
9. A formalização da confissão para fins de ANPP pode ocorrer no momento da assinatura do acordo, não havendo exigência legal de confissão prévia em interrogatório judicial. Assim, a inexistência de confissão nos autos não impede a celebração do acordo quando este for oportunizado ao agente pelo Parquet. 
10. O Ministério Público manifestou-se de forma expressa e fundamentada pela inviabilidade do ANPP, destacando que a soma das penas supera o patamar de 4 anos e que o agravante agiu como criminoso reiterado, circunstâncias que, à luz do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, demonstram a ausência de requisitos para a proposta, inexistindo ilegalidade na recusa ministerial. 
11. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na análise de conveniência e oportunidade da oferta do ANPP, nem compelir o órgão acusador a propor o acordo quando este, de forma motivada, entende não estarem presentes os requisitos legais, sob pena de violação à titularidade da ação penal pública e às prerrogativas institucionais do Parquet. 
12. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, e ausente qualquer ilegalidade manifesta na dosimetria, na qualificação do concurso de crimes ou na recusa do ANPP, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. O reconhecimento ou a ampliação da continuidade delitiva demanda exame das circunstâncias fáticas e probatórias dos delitos e, salvo flagrante ilegalidade, não pode ser revisto em habeas corpus. 
2. Não configura ilegalidade o reconhecimento de continuidade delitiva apenas entre alguns fatos e a manutenção do concurso material quanto aos demais, quando as instâncias ordinárias apontam quebra do requisito temporal e habitualidade criminosa. 
3. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, sendo faculdade do Ministério Público condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. 
4. A recusa fundamentada do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal, com base na soma das penas superior a 4 anos e na conduta criminosa reiterada, não configura constrangimento ilegal nem autoriza o Poder Judiciário a compelir a oferta do acordo.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, por oito vezes. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem “deu parcial provimento, reconhecendo a continuidade delitiva apenas entre os fatos 03, 04 e 05, mantendo o concurso material quanto aos fatos 02, 06, 07 e 08, e declarando prescrita a pretensão punitiva quanto ao fato 01. A pena restou fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 52 dias-multa”. 
Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena e na negativa em determinar ao Ministério Público o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. 
Argumenta, quanto à continuidade, que “todos os fatos gravitam em torno do mesmo empreendimento, no mesmo local, com o mesmo agente e com idêntico padrão de execução. Não há alteração de contexto, diversificação de meios ou ruptura de finalidade”, sendo que “a repetição de atos dentro de um mesmo cenário fático, com padrão uniforme de execução e finalidade comum, caracteriza precisamente a hipótese de continuidade delitiva”. Ressalta, ainda, que “a utilização da soma global das penas como critério impeditivo pressupõe que o cabimento do ANPP deva ser aferido em relação ao processo como um todo, considerado como bloco único. Essa premissa não decorre do art. 28-A do Código de Processo Penal”. Sustenta, nesse contexto, que, “mesmo que se mantenha, por hipótese, a lógica do concurso material, nada impede que se examine o cabimento do acordo a partir de cada fato isoladamente considerado, sobretudo quando cada um deles, em tese, se enquadra nos requisitos legais”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se: 
a) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, para reconhecer a continuidade delitiva entre os fatos remanescentes (2 a 8), nos termos do art. 71 do Código Penal, com a consequente readequação da pena, afastando-se o concurso material; 
b) como decorrência lógica do item anterior, seja afastado o fundamento objetivo utilizado para negar o Acordo de Não Persecução Penal, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para nova análise quanto ao cabimento do acordo, à luz da correta qualificação jurídica dos fatos; 
c) subsidiariamente, caso não reconhecida a continuidade delitiva, seja declarada a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o ANPP, em razão (i) da indevida exigência de confissão prévia e (ii) da utilização automática da soma global das penas como critério impeditivo, determinando-se nova manifestação do Ministério Público; 
d) ainda subsidiariamente, seja determinado que a análise de cabimento do ANPP seja realizada de forma individualizada, a partir de cada fato imputado e respectiva vítima, afastando-se a premissa de indivisibilidade do processo para esse fim.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estelionato. Condenação a 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 52 dias-multa. Dosimetria. Pleito de reconhecimento de continuidade delitiva e de manifestação do Ministério Público para oferecimento do ANPP. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Continuidade delitiva reconhecida em relação a alguns fatos e mantido o concurso material em relação aos demais. Quebra do requisito temporal. Inteligência do artigo 71 do Código Penal. Afastamento da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Existência de manifestação expressa do Parquet pela inviabilidade de oferecimento do ANPP. Pena superior ao limite legal de quatro anos. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O Tribunal de origem manifestou-se acerca da continuidade delitiva, com a seguinte fundamentação (fls. 44/46): [...]
No caso vertente, conforme o excerto transcrito, a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias para a individualização das sanções e a verificação do concurso de crimes alinha-se adequadamente à compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça. 
Conforme pontuado no parecer ministerial, o Juízo singular afastou o reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de estelionato, por vislumbrar a ocorrência de habitualidade criminosa. Ademais, as circunstâncias do caso concreto, notadamente largo espaço temporal entre os fatos, e o patrimônio de diversas vítimas atingidas (fl. 4873), revelam-se incompatíveis com a concessão do referido benefício. 
Todavia, o Tribunal a quo reconheceu a continuidade delitiva entre os fatos 03, 04 e 05 narrados na exordial. Consignou-se que tais delitos foram perpetrados sob idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que atrai a ficção jurídica do art. 71, caput, do Código Penal. No tocante aos fatos 02, 06, 07 e 08, a Corte gaúcha ratificou o concurso material, justificando a decisão diante da quebra do requisito temporal (fl. 44).
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que o reconhecimento da continuidade delitiva exige a coexistência de requisitos objetivos — crimes praticados sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução — e subjetivos. Nesse sentido, a mera reiteração de condutas não autoriza a concessão do benefício, sob pena de indevida confusão com a habitualidade criminosa. A aferição da higidez do acórdão impugnado exigiria a incursão no acervo fático-probatório, diligência incompatível no rito célere e exíguo do habeas corpus.
Assim, reafirmo que não há ilegalidade no tocante ao reconhecimento de concurso formal pelo juízo a quo apenas em algumas práticas delituosas de estelionato (Fatos 03, 04 e 05), e concurso material nas outras (Fatos 02, 06, 07 e 08). [...]
Quanto à temática do acordo de não persecução penal, o Tribunal estadual manifestou-se com os seguintes termos (fl. 65): [...]
No caso em apreço, a Corte local não vislumbrou a possibilidade de se firmar acordo de não persecução penal, tendo em vista a ausência de requisito objetivo previsto em lei, qual seja a necessidade do investigado ou acusado apresentar confissão formal e circunstanciada do delito. [...]
Contudo, apesar da justificativa referente à confissão não estar em conformidade com o entendimento desta Corte, o Ministério Público manifestou-se de modo expresso pela inviabilidade do acordo, considerando que a soma das penas supera o patamar legal de quatro anos e o agravante agiu como criminoso reiterado, não preenchendo os requisitos do art. 28-A, §2º, II, do CPP (fl. 4961). 
Com efeito, a função do Poder Judiciário no acordo de não persecução penal é de controle da legalidade estrita [...]. 
Assim, considera-se idôneo e suficiente para a negativa do ANPP quando o membro do Parquet fundamenta a recusa do acordo com base em critério objetivo concernente ao somatório das penas. [...]”

Na espécie, em relação à continuidade delitiva, o Tribunal a quo registrou que “o Tribunal [de origem] reconheceu a continuidade delitiva entre os fatos 03, 04 e 05 narrados na exordial. Consignou-se que tais delitos foram perpetrados sob idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que atrai a ficção jurídica do art. 71, caput, do Código Penal. No tocante aos fatos 02, 06, 07 e 08, a Corte gaúcha ratificou o concurso material, justificando a decisão diante da quebra do requisito temporal”, sendo certo que “a aferição da higidez do acórdão impugnado exigiria a incursão no acervo fático-probatório, diligência incompatível no rito célere e exíguo do habeas corpus”. 
Com efeito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)

Noutro giro, no que tange ao acordo de não persecução penal, consoante assentado pelo Tribunal a quo “a Corte local não vislumbrou a possibilidade de se firmar acordo de não persecução penal, tendo em vista a ausência de requisito objetivo previsto em lei, qual seja a necessidade do investigado ou acusado apresentar confissão formal e circunstanciada do delito” e, no caso, “o Ministério Público manifestou-se de modo expresso pela inviabilidade do acordo, considerando que a soma das penas supera o patamar legal de quatro anos e o agravante agiu como criminoso reiterado, não preenchendo os requisitos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP”, sendo certo, ainda, que “a recusa fundamentada do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal, com base na soma das penas superior a 4 anos e na conduta criminosa reiterada, não configura constrangimento ilegal nem autoriza o Poder Judiciário a compelir a oferta do acordo”. 
Deveras, o acordo de não persecução penal não se consubstancia em direito subjetivo do acusado, cabendo ao órgão de acusação decidir, de modo fundamentado, e à luz das balizas legais sobre a sua pertinência ao caso concreto. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 5. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 229.080-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/4/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 2. No particular, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 239.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/2024 - grifei)

Outrossim, eventual exame das alegações defensivas demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 27 de maio de 2026.  

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente